Tribunal: TJMT
Processo: 1004772-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSENILTON SANTOS DA SILVA, contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, onde se alega excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
O Impetrante sustenta que o Paciente é primário e possui trabalho fixo, encontra-se recluso desde 24.6.2019 e até o presente momento, as testemunhas de acusação não foram ouvidas em Juízo.
Argumenta que, as testemunhas de defesa foram ouvidas por ocasião da audiência de instrução realizada em 21.1.2020 e que, realizada nova audiência no dia 18.2.2020, não houve êxito em obter o depoimento da vítima, pois está residindo na Comarca de Tangará da Serra/MT, razão pela qual, fora designada nova solenidade para o dia 16.4.2020.
Alega que o Paciente encontra-se preso há mais de seis meses, por culpa exclusiva da autoridade coatora, sem que haja justificativa para dilação na formação da culpa, comprovando-se assim, o constrangimento ilegal.
Aduz que, não se presta à demonstração do periculum libertatis a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade abstrata do delito.
Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Anexou documentos (Id’s. 34925951 a 34925969).
Este writ foi distribuído ao Desembargador plantonista, Mario Roberto Kono de Oliveira que postergou a análise do pedido liminar posteriormente às informações do Juízo (Id. 34924477).
As informações foram prestadas (Id. 35277974).
Distribuídos os autos por sorteio, o Desembargador Gilberto Giraldelli determinou a redistribuição deste Habeas Corpus à minha relatoria, em razão de prevenção ao julgamento do HC 1012200-78.2019.8.11.0000.
É o relato do necessário.
Oportuno registrar que o pedido de HC 1012200-78.2019.8.11.0000, impetrado anteriormente em favor do Paciente, teve como objeto a fundamentação inidônea do decreto preventivo, predicados pessoais favoráveis ao Paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, não tratando, portanto, de reiteração de pedido, motivo pelo qual, conheço do presente writ e passo à análise liminar das arguições.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Nas informações prestadas no Id. 35277974, o Juízo a quo relatou todo o trâmite processual e declarou que o Paciente fora preso em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, observando que as testemunhas de acusação e defesa foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento realizada na data de 21.1.2020.
Todavia, em razão da ausência da vítima, uma vez que devidamente intimada para tal ato, não compareceu à solenidade, deferiu o pedido Ministerial, de condução coercitiva para oitiva da vítima e seu genitor, e, consequentemente, designada audiência de instrução em continuação para 18.2.2020. Entretanto, em face da certidão negativa do oficial de justiça, por se encontrarem residindo na Comarca de Tangará da Serra em endereço incerto e não sabido, o Parquet pugnou pela concessão de prazo para indicar o endereço atualizado das testemunhas, o que foi deferido, pelo prazo de 5 dias.
Assim, o Juiz determinou a expedição de carta precatória para a respectiva Comarca para oitiva da vítima e seu genitor, bem como redesignou audiência em continuação para o interrogatório do ora Paciente para o dia 16.4.2020 e determinou a expedição de Carta Precatória para a oitiva das testemunhas residentes em Comarca diversa, com prazo de 10 dias. Por fim, registrou que os autos encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial.
Em consulta ao sistema Primus, pude verificar que os autos foram à Secretaria em devolução de carga pelo Ministério Público, possivelmente, após ter cumprido a indicação de endereço da vítima, conforme prazo estipulado pelo Juízo.
Assim, em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Do breve relato aqui feito, denota-se que se trata de caso com certa complexidade, no cometimento de delito de ofensa à dignidade sexual de menor de idade, em que já fora oferecida e recebida a denúncia, com realização de duas audiências, sendo que houve mudança no endereço da vítima para comarca diversa e imediata determinação judicial para apresentação do endereço da mesma pelo Parquet, bem como a expedição de Carta Precatória, o que pode justificar a ultrapassagem dos prazos legais.
Desse modo, ab initio, não constatei falta de justificativa plausível, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, a quem inclusive, em razão das informações aportadas, mostra-se recomendável a incidência do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas e que, a priori, justificou o elastério no prazo para a instrução processual.
Portanto, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que as informações já foram prestadas pela douta autoridade indigitada como coatora, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator